Tribunal: STF
Processo: ARE 1580220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2021 E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2021, PELO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. VIOLAÇÃO AINDA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA PELA AUSÊNCIA DE REGRA DE TRANSIÇÃO. CASO DE DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR PÚBLICO AO REGIME JURÍDICO. SOBRE O TEMA JÁ DECIDIU O STJ QUE: " APOSENTADORIA REGE-SE PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS CONDUCENTES À INATIVIDADE [...] É O MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA QUE DEFINE A LEGISLAÇÃO QUE SERÁ APLICADA AO CASO, NÃO CABENDO FALAR-SE EM DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR AO TEMPO EM QUE PREENCHIDOS TAIS REQUISITOS [...] É CEDIÇO NA CORTE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, APLICANDO-SE À APOSENTADORIA A NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO" (MS 26646, RELATOR(A): LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, J. 12/05/2015)". AUSÊNCIA AINDA DE OBRIGATORIEDADE AO PODER PÚBLICO DE REALIZAÇÃO DE REGIME DE TRANSIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA NORMA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente